Tribunal: TJDFT
Processo: 0750975-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS INDIVIDUAIS. G44 BRASIL S.A. SUPOSTA PIRÂMIDE FINANCEIRA. POLOS MÚLTIPLOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. RELAÇÕES SIMILARES. MESMOS RÉUS. PEDIDOS IDÊNTICOS. CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. MOROSIDADE DE CITAÇÃO. EVENTUALIDADE.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e também para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. A Constituição Federal consagra o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
3. Ainda que as pretensões dos cinco autores decorram de relações contratuais individuais autônoma, as circunstâncias relativas à a forma de contratação e à alegação de prejuízo são semelhantes, o que autoriza o litisconsórcio ativo.
4. Preenchidos os requisitos para a formação de litisconsórcio ativo, a análise da controvérsia de forma concentrada aproveita a todos que figuram no polo, em atendimento aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, com menos risco de prolação de decisões diversas para o mesmo contexto fático-jurídico.
5. É possível a limitação do litisconsórcio facultativo na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, desde que seja demonstrada a possibilidade de comprometimento da rápida solução do litígio ou dificuldades para a defesa ou para o cumprimento da sentença.
6. Eventual morosidade na citação dos réus é insuficiente, por si só, para afastar o litisconsórcio, uma vez que essa intercorrência é passível de acontecer nas demandas individuais.
7. Recurso conhecido e provido.